Tribunal: TJSP
Processo: 2008500-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da assinatura lançada no documento apresentado - falsidade. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito. Empréstimo consignado. Contestação da autenticidade da assinatura lançada no documento apresentado - falsidade. Ônus probatório que incumbe ao Banco-réu, nos termos do art. 429, II, do CPC, assim como o custeio da perícia grafotécnica determinada. O custeio da prova não pode ser imposto, todavia, assumirá e sofrerá as consequências desta omissão, já que era seu o ônus probatório. Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.